Tribunal: TJES
Processo: 5008593-27.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008593-27.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILLA RAMOS MEDALANE CRAVINHO
RECORRIDO: BRUNO DEIQUES PERES MEDEIROS 10340118717
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte autora em face da sentença (id. 3527529
) que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar a
requerido
a restituir a importância de R$ 2.333,00 (dois mil trezentos e trinta e três reais)
e
ao pagamento de R$
1
.000,0
0
(mil reais) a título de indenização por danos morais,
mas julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de honorários contratuais para ajuizamento da demanda.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a necessidade de condenação do recorrido ao pagamento de honorários contratuais, que não se confundem com os honorários sucumbenciais do artigo 55 da Lei 9.099/95.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela demandada, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de ato ilícito indenizável, cabendo perquirir, tão somente, se o valor fixado (R$ 3.000,00) se mostra adequado à lesão causada ao recorrente.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, não se pode desconsiderar que o
rito previsto na Lei 9099/95 é optativo e neste procedimento não se impõe qualquer ônus de sucumbência, inclusive honorários e por esta razão, não é razoável que se aceite inclusão de honorários contratuais (ainda que previsto em
contrato
) no cálculo d
o débito

cobrad
o
. Em outras palavras, impor ao
requerido
honorários advocatícios pelo ajuizamento da demanda seria o mesmo que desaplicar as regras do próprio Juizado, impondo-lhe dever de pagar valor que pela lei estaria desonerado, mesmo que de natureza contratual. Aliás,
em que pese a divergência jurisprudencial,
os honorários contratuais são devidos e cumulativos com os honorários sucumbenciais, mas desde que o autor opte pelo rito comum.

A propósito, convém ressaltar que a despeito das divergências sobre o tema, as Turma
s
Reunidas do Estado do Paraná
j
á consolid
aram
entendimento, através de Enunciado de que não cabe cobrar honorários contratuais no âmbito do Juizado Especial. (Enunciado 12.12 - "Não são indenizáveis as despesas contraídas pelas partes com contratação de advogado para defesa de seus interesses em Juízo") e neste mesmo sentido:

Embargos de devedor à execução de título extrajudicial – "Termo de rescisão contratual" – Alegação de nulidade processual decorrente de inexistência de citação rejeitada – Comparecimento espontâneo do recorrente-embargante que emenda o defeito (art. 239, § 1º, CPC) – Alegação de nulidade de cláusula do título rejeitada – Ausente indicação do alegado dolo – Pretensão à compensação entre o débito em execução e a caução locatícia inviável, visto que o recorrente não demonstrou que os créditos sejam compensáveis – Alegação de abusividade da multa moratória afastada – Percentual de 20% que não inviabiliza o cumprimento da obrigação – Não aplicação do CDC às relações locatícias regidas pela Lei 8.245/91 – Afastada, no entanto, a incidência da multa sobre os juros moratórios - Afastada também a cobrança da verba honorária convencional de 20% sobre o valor do débito – Opção pelo ajuizamento da execução no juizado especial que implica em renúncia aos honorários pactuados – Inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95 – Excesso de execução reconhecido nesses dois aspectos – Recurso provido em parte

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1003180-04.2022.8.26.0562; Relator (a): Walter Luiz Esteves de Azevedo; Órgão Julgador: 5ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 3ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 30/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022)

Nessa esteira,
embora exista disposição expressa no artigo 389 do Código Civil,
esta disposição legal deve ser interpretada de acordo com o rito escolhido pela parte, isto é, o mencionado artigo não perde a vigência mas
a interpretação teleológica do instituto impede a aplicação
irrestrita do mencionado instituto
não coaduna com o rito sumaríssimo, quando se pretende verba inferior a vinte salários-mínimos, dada a aplicação do princípio da simplicidade, do acesso à justiça e, principalmente, da especialidade, dada a previsão expressa no artigo
9º da Lei 9.099/95 que dispensa
a assistência de advogado.

Em outras palavras, a disposição do Código Civil é válida e aplicável quando se
demanda sob o rito comum (regra), a
mens legis
, sem margem de dúvidas, considerou que em razão da imprescindibilidade da assistência de advogado (rito comum), os valores cobrados incluiriam os honorários contratuais, o que não se revela
in casu.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e
lhe
NEGAR PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

C
ONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)